Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714373-02.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ DE LIMA JÚNIOR RECORRIDO: MÔNICA PORTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL. ARTS. 373, II, CC ART. 561, DO CPC. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte do apelo. 2.Na ação de reintegração de posse, a procedência do pedido fica condicionada à demonstração da posse, do esbulho e da perda da posse. 3.Compete ao recorrente o desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que na ação de reintegração de posse, impõe à parte ré a demonstração de inexistência da posse, do esbulho e da perda da posse (art. 373, II, c/c 561 CPC). 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende que a parte recorrida não ostenta os requisitos de melhor posseira da área objeto da lide originária. Nesse sentido, pugna pela procedência do pedido de interdito proibitório sobre o imóvel litigioso. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJDFT para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica apresentada pela parte insurgente, nem tampouco em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia (AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ademais, descabe dar andamento ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, o recurso não caberia prosseguir. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual se aplica aos recursos interpostos pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005